Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003235-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0001-02 (AGRAVANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS. RISCO À SEGURANÇA DE USUÁRIOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a empresa de manutenção de elevadores corrigisse falhas classificadas como críticas e promovesse a instalação de piso antiderrapante e corrimão nas cabinas, conforme laudo técnico apresentado pelo condomínio autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição judicial de instalação de itens de segurança não expressamente previstos no contrato
ultrapassa as obrigações contratuais da empresa de manutenção
.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que vincula a execução do serviço à conformidade com as normas técnicas atuais legitima a exigência dos itens previstos na
NBR 16858-3, ainda que não especificados no rol de componentes substituíveis.

4. O relatório técnico apresentado evidencia risco concreto à integridade dos usuários, com falhas que comprometem a segurança e configuram situação de urgência.

5. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente quando envolvida prestação de serviço essencial à segurança coletiva.

6. Eventual excesso na exigência poderá ser compensado por via própria, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação contratual de manutenção de elevadores, quando vinculada à conformidade com normas técnicas, autoriza a imposição judicial de medidas previstas na regulamentação vigente, ainda que não especificadas nominalmente no contrato.

2. A existência de risco à segurança dos usuários justifica a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível a posterior discussão sobre os encargos financeiros decorrentes da execução das medidas."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010343-21.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.06.2024, DJE 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por Elevadores Otis Ltda. contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 1078599-87.2024.8.11.0041, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio do Hotel M. G. Flats, determinando à parte agravante que, no prazo de cinco dias, procedesse à correção de todas as falhas classificadas como “nível 4 de criticidade” e “risco de acidente com usuários”, conforme laudo técnico unilateral apresentado nos autos, bem como suspendesse a exigibilidade de cobranças relativas ao chamado “kit operador de portas” e de qualquer peça similar, até o julgamento final da demanda.

A agravante sustenta que a decisão agravada impôs obrigações que extrapolam os limites contratuais da manutenção pactuada, especialmente quanto à instalação de itens como piso antiderrapante e corrimão nas cabinas dos elevadores, que não se encontram entre os serviços contratualmente assumidos. Ressalta que tais obrigações não integram o escopo técnico da empresa nem se inserem entre os componentes sujeitos à manutenção corretiva coberta pelo contrato.

Argumenta, ainda, que a realização das exigências determinadas implicaria a execução de obras civis para as quais a empresa não possui habilitação técnica, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma parcial da decisão agravada, para excluir a determinação de instalação dos itens mencionados.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id.

268690774
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id.
274354852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal concentra-se na insurgência da empresa agravante contra a decisão que deferiu integralmente a tutela de urgência pleiteada pelo condomínio agravado, determinando, no prazo de cinco dias, a correção de falhas classificadas como “nível 4 de criticidade” e “risco de acidentes com usuários”, bem como a suspensão da exigibilidade das cobranças relacionadas à peça denominada “kit operador de portas” e outras semelhantes. O ponto atacado no recurso refere-se especificamente à obrigação de instalação de piso antiderrapante e corrimão nas cabinas dos elevadores.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O contrato firmado entre as partes estabelece como obrigação da empresa agravante a manutenção contínua dos elevadores, bem como a realização de reparos e substituição de componentes sem custo adicional ao contratante. Também prevê, de forma expressa, a necessidade de observância às normas técnicas aplicáveis, o que inclui a responsabilidade por modernizações necessárias ao adequado funcionamento e à segurança dos equipamentos
(id.
274354854
– do item “condições contratuais gerais”)
.

A norma técnica NBR 16858-3, vigente desde 2022, impõe parâmetros objetivos de acessibilidade e segurança em elevadores, exigindo a presença de piso antiderrapante e corrimão nas cabinas. Embora a agravante sustente que tais itens não compõem o escopo de sua obrigação contratual, a remissão expressa, no próprio contrato, à necessidade de conformidade com as normas técnicas vigentes confere fundamento à exigibilidade desses elementos, ainda que ausentes de forma nominativa no rol de itens passíveis de substituição
, o que sustenta a probabilidade do direito invocado
.

O relatório técnico unilateral apresentado pelo agravado indica falhas nos elevadores do edifício, classificadas com grau de criticidade elevado e risco de acidentes aos usuários. As irregularidades apontadas envolvem, além de aspectos mecânicos, a ausência de itens de segurança como piso antiderrapante e corrimão nas cabinas, cuja ausência compromete diretamente a integridade física dos usuários, especialmente aqueles em condição de
vulnerabilidade/
mobilidade reduzida
, demonstrando a presença do risco de dano
.

A interpretação do instrumento contratual deve considerar, além do seu conteúdo literal, os princípios que regem a execução dos negócios jurídicos, especialmente a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A relação contratual firmada entre as partes envolve a prestação de serviço técnico
continuado, voltado à segurança coletiva, circunstância que exige da parte prestadora conduta proativa e diligente, capaz de assegurar a proteção dos usuários diante de riscos concretos identificados por laudo técnico.

Eventual alegação quanto à ausência de previsão expressa sobre a instalação dos itens em questão ou sobre os encargos financeiros daí decorrentes poderá ser objeto de discussão em momento oportuno. A agravante poderá buscar o ressarcimento pelos custos incorridos, caso comprovado que as medidas extrapolam, de fato, os limites da obrigação originalmente pactuada.

A existência dessa via compensatória afasta qualquer alegação de irreversibilidade da medida concedida, que, ao contrário, visa a prevenir danos de difícil ou impossível reparação ao agravado e aos usuários dos equipamentos.

Presentes, cumulativamente, os requisitos à que se refere o art. 300 do CPC, escorreita a conclusão do juízo de origem. Nesse sentido, não é demais destacar o entendimento desta
eg
. Câmara:

[...]
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010343-21.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

e mantenho inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025